Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716994-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO COSTA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO. COMETIMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. INSTITUTO DISTINTO DA FALTA GRAVE. TEMA 1006 DO STJ. PRESSUPOSTO. RECONHECIMENTO DO CRIME COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ÓBICE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA OPERADA. DIREITO DE VISITA. RESTRIÇÃO. AMIGA DO INTERNO. VISITA A OUTRO APENADO. PROIBIÇÃO DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Praticado crime durante a execução da pena, mas não reconhecida a falta disciplinar em razão da prescrição da pretensão relativa à falta grave, não incide ao caso a tese fixada no Tema 1006 do STJ no sentido de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, porquanto fundada na vedação ao bis in idem, que não se configura no caso concreto, revelando-se possível, pois, a alteração da data-base para a concessão de benefícios. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 3. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 4. Nos termos do artigo 7o da referida portaria, “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.” 5. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o art. 7o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes. 6. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, amiga do recorrente, já realizar visitas a outro interno, como medida necessária à segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional. 7. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, defendendo o direito de visita da sua amiga. Afirma que a suspensão ou restrição de visita constitui sanção disciplinar ao preso. Acrescenta que não se justifica a afronta de um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e previsto em lei específica, com fundamento em uma simples portaria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, porquanto, “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023. Cumpre ressaltar que o referido pedido foi indeferido pelo acórdão impugnado, com base na Portaria VEP/DF 8/2016 (legislação local) que regulamenta e limita o ingresso de visitantes no estabelecimento prisional do Distrito Federal. Ademais, o entendimento da turma julgadora está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/4/2020). Igual teor: AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023